Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-15.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003036-15.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: MIGUEL BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF contra acórdão que, à unanimidade, acolheu preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação da própria embargante. O julgado manteve a sentença que declarou a ilegalidade do reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde do autor, determinando o recálculo das mensalidades e a restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de erro material no acórdão embargado, sob a alegação de que este teria desconsiderado documentos que comprovariam a previsão contratual e a justificativa técnica para os reajustes impugnados, pretendendo a embargante a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir
Os embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos legais e tempestividade. A alegação de erro material não se sustenta, pois o acórdão analisou de forma fundamentada o conjunto probatório e concluiu pela ilegalidade do reajuste. A afirmação sobre a ausência de previsão contratual e elementos técnicos não constitui erro de fato, mas juízo de mérito. Ademais, a própria decisão embargada reconheceu a preclusão da documentação apresentada extemporaneamente, o que inviabiliza sua reavaliação. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os elementos jurídicos mencionados.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. O erro material que justifica embargos declaratórios é aquele evidente e verificável de plano, não se confundindo com o inconformismo da parte com a valoração da prova.
2. A preclusão da prova técnica juntada extemporaneamente impede sua consideração no julgamento, não configurando erro material sua desconsideração no acórdão."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 243.857/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; Tema 563/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003036-15.2017.8.05.0191
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça